Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-59.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000189-59.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE LIMA - CPF: 208.821.651-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE AUTORA E SEU ADVOGADO A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – insurgência recursal proposta exclusivamente pela parte autora – ilegitimidade ativa do autor em relação ao pleito destinado ao seu advogado – No mérito, EXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE A PARTE APELANTE – ART. 371, I CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – LITIGANCIA DE MÁ FE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

III - Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majora-se os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível, interposto por SEBASTIAO DE LIMA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, no 1000189-59.2020.8.11.0007, da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO CETELEM S/A que restou assim consignado:

“A partir da análise dos documentos juntados, em especial documentos sob os Id ́s 33306737 e 33306739 e do extrato bancário sob o Id 50899224, tem-se que, não obstante as afirmações lançadas na exordial, o fato é que restou comprovado que houve a pactuação do contrato ora impugnado entre as partes, bem como a liberação e saque do crédito pertinente, pela parte Autora.

(...)

Portanto, improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade/inexigibilidade dos descontos, bem como, de condenação em restituição em dobro do montante descontado, e ainda, de cessação destes e condenação do requerido em indenização a título de danos morais.

Ademais, constata-se que, a conduta do demandante ao afirmar na exordial de que não realizou o contrato de empréstimo em questão (“devido à idade e decorrer dos anos, não se recorda de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária, entrementes, surpreendeu-se com a quantidade de empréstimo e valores, constantes no extrato em anexo”), associada a não produção de prova do alegado desconto em sua conta vinculado ao benefício previdenciário, quando perfeitamente possível, esponte própria, revela-se verdadeira aventura jurídica, e consequentemente, evidente abuso do direito de ação, condenável com as penas previstas ao litigante de má-fé, tipificado no CPC.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Outrossim, CONDENO a parte autora, solidariamente com o causídico, a pagar ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, inciso II e VI, do referido caderno processual.

CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, SUSPENDENDO sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

Expeça-se Ofício à CGJ, ao NUMOPEDE e à OAB/MT a fim de que instaurem o procedimento

administrativo/investigatório pertinente em face do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, OAB/MT 26.167, em razão da multiplicidade de ações semelhantes movidas em face de instituições bancárias.

Após o trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, arquivem-se os presentes autos, com a devida baixa no Cartório Distribuidor.”.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que não houve litigância de má fé; (ii) A penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado; (iii) por fim, requereu afastamento da multa por litigância de má fé da parte autora e do patrono eis que não houve alteração dos fatos.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

In casu, extrai-se dos autos que a parte autora/apelante questiona a sua condenação e a do seu patrono a litigância de má fé.

I – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, verifico que a parte autora e seu advogado foram condenados a litigância de má fé.

Entretanto, esclareço que o patrono da parte autora não interpôs recurso de apelação.

Dessa forma, patente a falta legitimidade da parte autora para efetuar pedidos em favor de seu advogado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUTORES QUE PLEITEARAM EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (TJ-RS, Recurso Cível No 71007034648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 31/08/2017).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - FALSIDADE DE PROCURAÇÕES QUE DERAM ORIGEM A COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO - ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO - AUTORES QUE NÃO FIZERAM PARTE NO NEGÓCIO JURÍDICO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO AOS AUTORES - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Além dos autores não terem figurado no negócio jurídico que pretendem a anulação, constata-se que possível declaração de nulidade não teria efeito, na prática, de beneficiá-los, de sorte que foge a eles o interesse processual, em razão da falta de utilidade do provimento judicial.” (TJ-MT, Ap 154555/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018)

Assim, o ordenamento jurídico brasileiro veda a possibilidade de postular em nome próprio direito alheio e, no caso dos autos, o autor/apelante ingressou com a presente demanda em nome próprio, pleiteando direito alheio, o que não pode ser admitido, já que não possui legitimidade para tanto.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o Termo de Adesão com a instituição bancária apelada, referente a empréstimo consignado, inexistindo vício de consentimento.

Ademais, restou demonstrado que o valor do empréstimo foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente.

Assim, tendo em vista que o valor foi depositado diretamente na conta bancaria do próprio recorrente, é evidente que o ônus da prova da suposta inexistência do recebimento é da parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.' (TJMT, APELAÇÃO No 1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021)

Ainda,

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).
2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.
3.
Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
4. Sentença mantida.
5.Recurso conhecido e desprovido." (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022